Tribunal: TJDFT
Processo: 0001402-14.2004.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0001402-14.2004.8.07.0000 CLASSE: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (157) EXEQUENTE: FRANCISCO AGRICIO PEREIRA DE ARAUJO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 19427895, foi requerida a remessa dos autos à Contadoria Judicial para fins de atualização dos cálculos de ID: 12958429, com a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, e posterior expedição da competente requisição de pequeno valor, com o destaque dos honorários contratuais, segundo o percentual de 20%, devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados. No ID: 25768121, consta a informação a respeito da certificação do trânsito em julgado dos EE 0005714-28.2007.8.07.0000. Os honorários da execução foram fixados no ID: 12958345. O saneamento do feito se deu no ID: 12958394. Pois bem. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para a elaboração dos cálculos referentes a FRANCISCO AGRICIO PEREIRA DE ARAÚJO, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), com o destaque da verba honorária contratual, no percentual de 20% (vinte por cento), conforme ID: 12958426, bem ainda honorários de execução fixados no ID: 12958345. Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 7/8/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original e iv) finalmente, a partir de 8/8/2012 (data que entrou em vigor a Lei n. 12.703/2012), o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 20 de maio de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador